Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702139-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 52482398, diante de vedação expressa prevista no art. 128, § 1o, do RITJDF. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023 14:34:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator